Tribunal: STM
Processo: 7000013-50.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra decisão que condenou ex-militar pela prática do crime de lesão corporal culposa com causa de aumento. Os fatos narram que, após retorno de tropa de evento oficial, o sentenciado efetuou disparo acidental com pistola 9mm, atingindo a mão de um Soldado causando-lhe fratura exposta. A Defesa busca a reforma da dosimetria para exclusão da causa de aumento relativa à inobservância de regra técnica e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, concessão de sursis e regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de efetuar disparo acidental de arma de fogo em recinto militar, após não observar as normas de segurança, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista para a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício no crime de lesão corporal culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo laudo pericial de lesão corporal, pelo auto de prisão em flagrante e pela confissão do próprio acusado quanto ao disparo. 4. A negligência caracteriza-se quando o agente descumpre normas básicas de segurança no manuseio do armamento em área comum. 5. Incide a causa de aumento de pena quando o resultado danoso decorre diretamente do descumprimento de normas de segurança e procedimentos técnicos de manuseio de armamento previstos nos regulamentos militares. 6. Mantém-se a dosimetria da pena quando fixada de forma proporcional e adequada à gravidade do fato, observando-se que o quantum final resultou próximo ao mínimo legal. 7. Consideram-se prejudicados os pedidos de concessão de suspensão condicional da pena e de fixação de regime aberto quando tais benefícios já constam da sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Decisão unânime Tese de Julgamento O disparo acidental de arma de fogo decorrente da negligência no cumprimento de protocolos de segurança militar configura o crime de lesão corporal culposa. 2. A inobservância de regras técnicas de manuseio de armamento atrai a incidência da causa de aumento de pena correspondente no Código Penal Militar. Dispositivos relevantes citados CPM, art. 210, § 1º. Jurisprudência relevante citada STM, Apelação nº 7000455-43.2019.7.00.0000, Rel. Min. General de Exército Marco Antônio de Farias, j. 14.11.2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000013-50.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FILIPE PERES FERREIRA
ADVOGADO(A): CLAUDETE PERES DE ARAUJO (OAB SP088977)
ADVOGADO(A): AIRTO PERES (OAB SP070372)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000013-50.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: FILIPE PERES FERREIRA
ADVOGADO(A): CLAUDETE PERES DE ARAUJO (OAB SP088977)
ADVOGADO(A): AIRTO PERES (OAB SP070372)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: DANIEL DE MORAIS FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): VIVIANE ALVES DE MORAIS
ADVOGADO(A): ISABELLA ALEXANDRA MIKITA PAWLAK
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA.
DISPARO
ACIDENTAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra decisão que condenou ex-militar pela
prática do crime de lesão corporal culposa com causa de aumento. Os fatos
narram que, após retorno de tropa de evento oficial, o sentenciado efetuou
disparo acidental com pistola 9mm, atingindo a mão de um Soldado causando-
lhe fratura exposta. A Defesa busca a reforma da dosimetria para exclusão da
causa de aumento relativa à inobservância de regra técnica e, subsidiariamente,
a fixação da pena no mínimo legal, concessão de sursis e regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de efetuar disparo
acidental de arma de fogo em recinto militar, após não observar as normas de
segurança, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista para a
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício no crime de lesão
corporal culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo laudo pericial
de lesão corporal, pelo auto de prisão em flagrante e pela confissão do próprio
acusado quanto ao disparo.
4. A negligência caracteriza-se quando o agente descumpre normas básicas de
segurança no manuseio do armamento em área comum.
5. Incide a causa de aumento de pena quando o resultado danoso decorre
diretamente do descumprimento de normas de segurança e procedimentos
técnicos de manuseio de armamento previstos nos regulamentos militares.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Mantém-se a dosimetria da pena quando fixada de forma proporcional e
adequada à gravidade do fato, observando-se que o quantum final resultou
próximo ao mínimo legal.
7. Consideram-se prejudicados os pedidos de concessão de suspensão
condicional da pena e de fixação de regime aberto quando tais benefícios já
constam da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Decisão unânime
Tese de Julgamento
O disparo acidental de arma de fogo decorrente da negligência no cumprimento
de protocolos de segurança militar configura o crime de lesão corporal culposa.
2. A inobservância de regras técnicas de manuseio de armamento atrai a
incidência da causa de aumento de pena correspondente no Código Penal
Militar.

Dispositivos relevantes citados
CPM, art. 210, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
STM, Apelação nº 7000455-43.2019.7.00.0000, Rel. Min. General de Exército
Marco Antônio de Farias, j. 14.11.2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, para manter na
íntegra a sentença recorrida.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra Decisão
prolatada pelo escabinato da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou, por maioria, o ex-Sgt Ex
FILIPE PERES FERREIRA à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática do crime previsto no art. 210, §1º, do CPM
1, sendo-lhe assegurados o direito de
recorrer em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime inicial
aberto em caso de cumprimento da pena.
A Denúncia imputou ao Denunciado a seguinte prática delitiva:
Consta dos autos que em 07.09.2024, no interior do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado,
após o retorno da tropa do evento referente ao 7 de setembro, o flagranteado, SGT Felipe
Peres Ferreira, efetuou um disparo acidental da arma de fogo que portava (Pistola 9mm
Beretta n° série 15468) e atingiu umas das mãos da vítima, SD EV DANIEL DE MORAIS
FIGUEIREDO, causando-lhe fratura exposta no aludido membro e afastamento das
atividades regulares por 90 (noventa) dias (cf. atestado médico anexado ao evento nº 28, itens
2 e 3 do e-proc.). Ainda não há conclusão acerca de incapacidade ou deformidade
permanente. Apurou-se que o denunciado deixou de observar o dever de cuidado objetivo e,
atuando sem a cautela necessária, agiu de forma imprudente ao não realizar os procedimentos
de segurança indicados para o desmuniciamento do armamento que portava, na medida em
que, ao não conseguir em um primeiro momento retirar a arma de seu colete tático, a
pressionou com força contra o colete, ocasião em que ocorreu o carregamento e o disparo que
atingiu a mão direita da vítima, causando-lhe fatura exposta e afastamento das atividades
habituais por mais de sessenta dias. Assim agindo, verifica-se ter o denunciado incorrido no
crime de lesão corporal culposa, definido no artigo 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM),
causa de aumento da pena que se justifica pelo fato de o correto manuseio de arma de fogo ser
regra técnica inerente à profissão do denunciado. Trata-se de crime militar definido no artigo
9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação do 3º SGT FILIPE PERES FERREIRA como incurso no artigo 210, §
1º, do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final
condenação, observadas as formalidades legais (...)
Dos documentos constantes nos autos do APF nº 7000237-22.2024.7.02.0002
destacam-se os seguintes: Portaria de Instauração (evento 1, INIC1, fl.3, APF nº 7000237-
22.2024.7.02.0002); Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE2, Fls. 3/5);
Exame de Corpo Delito (evento 1, APREENSAO5, fls. 1/5); nota de culpa (evento 1,
PFLAGRANTE7, fls.1/2); e relatório (evento 1, PFLAGRANTE7, fls.4/5)
A Denúncia foi recebida em 14/01/2025 (evento 1, RECDEN2, APM). O
Acusado foi regularmente citado em 23/01/2025.
Em 1º de fevereiro de 2025, a Defesa apresentou sua Resposta à Acusação, na
qual expôs fundamentos jurídicos com o intuito de justificar, desde logo, a rejeição da
denúncia ofertada. Em 3 de fevereiro de 2025, o Juízo de origem concluiu que os argumentos
trazidos pela Defesa não afastavam, de imediato, o prosseguimento da ação penal nem
autorizavam o reconhecimento de hipótese de absolvição sumária.
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 28 de fevereiro de 2025.
Em audiência designada para o dia 3 de fevereiro de 2025, o Conselho de
Justiça para o Exército, ao analisar o pedido de habilitação, deferiu o ingresso da
Representante do Ofendido na qualidade de Assistente de Acusação. Em seguida, foram
colhidos os depoimentos do Ofendido, Daniel de Morais Figueiredo, bem como das
testemunhas arroladas pela Acusação, Arthur Aied Polatschek Valadão, Andrey Vieira
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Martins e Pedro da Cruz Rafaele. Na sequência, procedeu-se à oitiva das testemunhas
apresentadas pela Defesa, Heitor Margosian Bueno de Oliveira e Lara Lívia Romeiro, ouvida
como informante. O Acusado foi qualificado e interrogado.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu o envio de ofício à
Organização Militar para que apresentasse, nos autos, o Boletim Interno que tratasse de
eventual ordem impondo o uso obrigatório da chamada “Caixa de Areia” e a fiscalização
desse procedimento. Também foi requerida a juntada do Relatório Final da Sindicância
instaurada posteriormente sobre ocorrência semelhante de disparo acidental de arma de
fogo, a fim de demonstrar que o emprego da “Caixa de Areia” não constituía prática usual.
Por sua vez, o MPM requereu a expedição de ofício à Organização Militar para
que detalhasse o conteúdo do treinamento com armas ao qual o Acusado foi submetido nos
cursos e TAT mencionados em sua ficha individual.
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do ex-militar, nos
termos exarados na Denúncia. Por sua vez, a Defesa constituída apresentou Alegações
Escritas requerendo a absolvição do Acusado.
Em 14/08/2025, o Conselho de Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, por maioria (4x1), julgou procedente o pedido formulado na Denúncia
e condenou o Réu, ex-Sgt Ex FILIPE PERES FERREIRA, às sanções previstas no artigo 210,
§1º, do Código Penal Militar, com a imposição da pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, a ser cumprida em regime aberto. Foram concedidos o direito de apelar em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena.
É da Sentença:
(...) 29. No caso em tela, o réu, ao manusear sua pistola de serviço, deixou de observar regras
de segurança basilares, que são exaustivamente ensinadas na caserna e que visam,
precisamente, evitar fatos como os analisados nestes autos.
30. O 1º tenente Arthur Aied Polatschek Valadão, detalhou com clareza os procedimentos de
segurança obrigatórios na Unidade Militar, que incluem o desmuniciamento em local
apropriado ("Caixão de Areia") e uma sequência de verificações visuais e táteis na câmara do
armamento (evento 51/vídeo 3/a partir de 08:50). Ficou evidenciado que o acusado não
seguiu tais protocolos. Neste ponto, temos que a testemunha, soldado Andrey Vieira Martins,
asseverou que o acusado estava manuseando o armamento na "região do tórax", apontando
literalmente na direção da vítima (evento 51/vídeo 4/a partir de 07:50), o que indica que o réu
não se atentou à máxima de segurança de jamais apontar uma arma em direção a outra
pessoa.
(...)
34. Dessa forma, ainda que se considere o bom histórico do acusado e as circunstâncias de um
eventual cansaço que o acometiam, os elementos do tipo culposo restaram plenamente
configurados: a conduta voluntária de manusear a arma, a inobservância do dever de cuidado
(imprudência) ao negligenciar os procedimentos de segurança, o resultado naturalístico
involuntário e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A previsibilidade do resultado
era patente, pois qualquer militar instruído, com anos de experiência no Exército, como era o
caso do réu, sabia que o manuseio de arma de fogo sem as devidas cautelas poderia gerar um
disparo acidental.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

37. Passemos, pois, à aplicação da respectiva pena.
38. Assim, em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do CPM, temos que o acusado é primário. Tal situação, ao nosso ver, está a ensejar
a fixação da pena base no mínimo legal previsto para o crime do artigo 210 do CPM, qual
seja, em 02 (dois) meses de detenção.
39. Em uma segunda fase, não encontramos agravantes e nem atenuantes, razão pela qual o
apenamento deve permanecer no patamar mínimo.
40. Na terceira fase, há que incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 210
do CPM, elevando-se o quantum até então fixado em 1/3. E isso porque o acusado, como
militar experiente e apto para o serviço que tirava, não observou as regras de segurança para
o correto manuseio do armamento, conforme demonstrado no conteúdo probatório já
apontado acima. Assim, com isso, a pena até então fixada, de 02 (dois) meses de detenção,
aumentada em 1/3 (vinte dias), torna-se definitiva em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
detenção.
41. O acusado, entretanto, é primário, sendo que, compareceu em todos os atos processuais
sem causar a este Juízo qualquer embaraço.
42. Diante de tal quadro, há que se conceder ao réu o benefício do sursis pelo prazo de 02
(dois) anos, ou seja, pelo período probatório mínimo, nos termos do artigo 84 do CPM.
43. Da mesma forma, há que se garantir ao acusado, o direito de apelar em liberdade, com
fulcro no que dispõe o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
44. Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam, RESOLVE o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, POR MAIORIA DE VOTOS (4X1), dando total
provimento à denúncia, CONDENAR, como de fato, por condenado tem, o acusado, FILIPE
PERES FERREIRA, ex-sargento do Exército, já qualificado, à pena de 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de detenção, como incurso nas sanções do artigo 210, §1º, do CPM, concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo período de 02 (dois) anos (período probatório mínimo), e ainda
com o direito de apelar em liberdade.
45. Afluindo, entretanto, conforme já mencionado, à espécie, os pressupostos estampados no
artigo 84, do CPM, RESOLVE, também, o Conselho, sem discrepância, conceder ao ora
apenado, FILIPE PERES FERREIRA, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 02 (dois) anos e mediante o cumprimento das seguintes condições:
a) não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo, sem prévia autorização;
b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo se em serviço;
c) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade judiciária competente;
d) apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução.
46. Em caso de descumprimento das condições do sursis, fixa-se desde já o regime aberto para
o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §1º, "c" e §2º, "c", do Código
Penal Comum. (...)
Irresignada, a Defesa Constituída interpôs o presente apelo em 22/08/2025
(evento 134).
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, sustenta a ausência de culpabilidade e a inexigibilidade de
conduta diversa, argumentando que “se o militar responsável do ex-sargento Filipe, militar
mais antigo da missão, tivesse cumprido sua função realizando o ‘briefing” e o “debriefing”,
antes e depois da missão, como atividade obrigatória e eficiente para evitar acidentes,
certamente o teria evitado, pois o acusado jamais desobedeceu a uma ordem de seus
superiores, e o teria alertado para que usava munição real, utilizando a caixa de areia para
desmuniciar a arma; bem como este superior teria percebido as condições físicas e
psicológicas a que se encontrava o acusado”.
Alega que no dia dos fatos, os militares que participaram da missão estavam
expostos a condições extremas de cansaço, calor e carregamento de peso e por isso o
Acusado teve “perda de capacidade física e psicológica, que afetou sua capacidade de
entender a ilicitude e sua capacidade de agir, tornando-o temporariamente inimputável, com
a falta de capacidade de entender e agir com o discernimento necessário para evitar o
acidente. Porém, se seu superior, no momento do Debriefing, o tivesse alertado, lhe dado
uma ordem sobre a munição real que portava, certamente este teria obedecido e teria evitado
o acidente que causou lesão corporal a vítima”.
Aponta, ainda, que a existência de materialidade e autoria não basta para
sustentar o decreto condenatório, sendo indispensável comprovar a culpabilidade. Afirma que
não houve comprovação suficiente de negligência, imprudência ou imperícia por parte do
Apelante, ressaltando que fatores externos e contribuições de terceiros tiveram papel
determinante no resultado.
Sustenta que a “aplicação do princípio da proporcionalidade exige que a pena
seja adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mas sem incorrer em
excessos. A pena fixada e aumentada em 1/3, sem a devida consideração das circunstâncias
atenuantes e da menor culpabilidade do réu, mostra-se excessiva e desproporcional, devendo
ser revista para que se ajuste aos princípios norteadores do Direito Penal”.
Ao final, requer:
• A reforma da sentença para absolver o réu, por falta de culpabilidade.
• Caso não seja esse o entendimento, a classificação da conduta como previsto no artigo 210
do Código Penal Militar, com aplicação da pena mínima, sem o aumento de 1/3 previsto no §
1º do artigo, uma vez que não infringiu nenhum dos requisitos ali previstos.
• A concessão de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, ou a concessão do
benefício da suspensão da pena, com condições que não irão prejudicar o trabalho e a família
do Apelante.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar postula a improcedência do
recurso defensivo (evento 148).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-
se pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação (evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.

VOTO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou o ex-Sgt Ex FILIPE
PERES FERREIRA a 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime
previsto no art. 210, §1º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Entretanto, não merece provimento, uma vez que a Defesa não trouxe
elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória.
Segundo consta dos autos, no dia 07/09/2024, após o retorno da tropa do evento
alusivo ao Dia da Independência, no interior do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado, o Sgt
FILIPE PERES FERREIRA, ao manusear a pistola 9mm Beretta que portava, efetuou disparo
acidental que atingiu a mão do Sd DANIEL DE MORAIS FIGUEIREDO, ocasionando
fratura exposta e afastamento das atividades militares por período prolongado. O fato ocorreu
no contexto do procedimento de desarmamento, quando o Acusado, ao tentar retirar a arma
de seu colete tático, deixou de adotar as cautelas necessárias no manuseio do armamento,
circunstância que resultou no carregamento involuntário e no disparo que lesionou o colega
de farda.
A autoria e a materialidade delitivas encontram-se plenamente demonstradas
nos autos. A ocorrência do disparo acidental e as lesões corporais sofridas pela vítima
restaram comprovadas por meio de receituários médicos e demais documentos clínicos da
vítima (evento 28, APF nº 7000237-22.2024.7.02.0002), registros fotográficos dos banners
presentes na reserva de armamento (evento 34, DILIG 13 a DILIG 17, APF nº 7000237-
22.2024.7.02.0002), Laudo Pericial nº 005/2024 (evento 34, DILIG21 a DILIG24, APF nº
7000237-22.2024.7.02.0002), exame de corpo delito indireto (evento 34, DILIG 25, APF nº
7000237-22.2024.7.02.0002) corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo. Soma-se a
isso a confissão do próprio Acusado, que reconheceu ter sido o autor do disparo que atingiu o
colega de farda, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos.
A controvérsia recursal concentra-se na análise da culpabilidade e, mais
especificamente, na verificação da existência ou não do elemento culposo, bem como na
alegada inexigibilidade de conduta diversa.
Os depoimentos testemunhais, igualmente, trazem a certeza do contexto fático e
que a conduta do Apelante merece a reprimenda penal.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ofendido, ex-Sd EV DANIEL DE MORAIS FIGUEIREDO, relatou em Juízo
que foi atingido por disparo de arma de fogo ocorrido de forma acidental, o qual lhe
ocasionou fratura exposta na mão, resultando em afastamento das atividades militares por
período superior a noventa dias. Informou que, no retorno do desfile do dia 7 de setembro,
durante o procedimento de desarmamento, ouviu um disparo e, em seguida, percebeu intenso
sangramento em sua mão, tendo imediatamente comprimido o local lesionado. Disse que
recebeu auxílio de dois militares e foi encaminhado a hospital da região, onde passou por
procedimento cirúrgico, constatando-se a fratura exposta. Acrescentou que permaneceu
afastado de suas funções, realizou sessões de fisioterapia e foi submetido a três intervenções
cirúrgicas. Declarou, por fim, que mantinha bom relacionamento com o Acusado, que o
perdoou pelo ocorrido e que, embora entenda tratar-se de acidente, considera que o fato
poderia ter sido evitado.
A testemunha 1º Tenente ARTHUR AIED POLATSCHEK VALADÃO, afirmou
que o Sgt Filipe Peres Ferreira imediatamente assumiu a autoria do disparo. Relatou que os
militares presentes ficaram abalados com o ocorrido e que dois soldados prestaram os
primeiros auxílios ao Ofendido. Acrescentou que os militares recebem instrução regular
quanto ao tiro e aos procedimentos de desarmamento, desmontagem e manutenção de
armamento, esclarecendo, ainda, que o armamento deve permanecer municiado, e não
carregado.
A testemunha Sd ANDREY VILA MARTINS declarou que, no dia dos fatos, os
militares realizavam o procedimento de desarmamento quando ouviu o disparo. Relatou que
o acusado imediatamente assumiu a autoria do ocorrido e que, em seguida, foi possível ouvir
o Ofendido manifestando dor. Alegou também que, naquele momento, alguns militares
executaram corretamente os procedimentos de desarmamento, enquanto outros não
observaram integralmente as cautelas exigidas.
A testemunha 2º Tenente PEDRO DA CRUZ RAFAELE, informou que foi o
Oficial responsável pela perícia do armamento envolvido e esclareceu que a arma se
encontrava em perfeitas condições de funcionamento. Afirmou que a ocorrência do disparo
pressupôs o carregamento do armamento, ressaltando que a orientação operacional é no
sentido de que a arma permaneça apenas municiada, e não carregada.
O Acusado, em seu interrogatório, afirmou que, na véspera dos fatos, não
conseguiu dormir em razão de nervosismo, embora, no início da missão, ainda se sentisse
apto para o serviço. Asseverou que o dia transcorreu sob forte calor e que, ao retornarem ao
Batalhão, encontrava-se bastante fatigado, não sabendo precisar, naquele momento, a causa
exata do disparo. Mencionou acreditar que o cansaço tenha contribuído para que se
esquecesse de que o armamento estava carregado. Declarou, ainda, que ficou profundamente
abalado com o ocorrido, assumiu imediatamente a autoria do disparo e, posteriormente,
manteve contato com o Ofendido, ressaltando que os familiares da vítima compreenderam
que não houve intenção de provocar o resultado.
A conduta sob exame revelou-se formalmente típica, na medida em que se
amolda ao tipo penal descrito no art. 210, §1º, do Código Penal Militar, que assim dispõe:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime resulta da inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante.
O delito previsto no referido artigo consiste na ofensa à integridade corporal ou
à saúde física ou mental de outrem, abrangendo, no caso de lesão física, alterações no
organismo humano decorrentes de ferimentos, sem prejuízo de possíveis repercussões sobre a
saúde fisiológica ou psíquica da vítima.
Restou evidenciado que o Acusado deixou de observar o dever objetivo de
cuidado que lhe era exigido, descumprindo normas básicas de segurança no manuseio do
armamento, o que deu causa ao disparo acidental e à consequente lesão suportada pela
vítima.
Nessa esteira, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de
culpa, pois o conjunto probatório demonstra, de forma clara, a presença de todos os
elementos do tipo culposo. Verifica-se dos autos que houve conduta voluntária consistente no
manuseio do armamento; inobservância do dever objetivo de cuidado, evidenciada pelo
descumprimento das normas de segurança e resultado lesivo involuntário. A previsibilidade
do resultado era patente, pois qualquer militar instruído sabe que o manejo inadequado de
arma de fogo pode ocasionar disparo acidental e lesões graves.
A Defesa sustenta que o Acusado não se encontrava, no momento dos fatos, em
condições físicas e psicológicas adequadas para o serviço, em razão de cansaço extremo,
calor intenso, privação de sono, uso de uniforme pesado e ausência de briefing e debriefing
por parte de seus superiores. A partir dessa narrativa, pretende-se afastar a culpabilidade, sob
o argumento de que não seria razoável exigir-lhe comportamento diverso.
Tal tese, todavia, não encontra respaldo jurídico, tampouco probatório.
Nos termos do art. 33, inciso II, do Código Penal Militar
2, o crime culposo
configura-se quando o agente, deixando de empregar a cautela, a atenção ou a diligência
exigidas pelas circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
No caso concreto, a prova dos autos demonstra que o Réu, ao manusear arma de
fogo de uso militar, deixou de observar regras básicas de segurança, adotando
comportamento incompatível com o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido.
A jurisprudência desta Corte Castrense é no sentido de que o disparo acidental
de arma de fogo, quando decorrente da inobservância do dever objetivo de cuidado no
manuseio de armamento de serviço, não afasta a tipicidade penal, sobretudo quando
evidenciada a previsibilidade do resultado lesivo. Colaciona-se o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. (...) ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO
RESULTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL. PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Após
disparo acidental que ocasionou lesão corporal ao colega de caserna, restou demonstrado nos
autos a inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado pelo agente,
quando do manuseio do armamento que portava para fins de serviço, pois não teria ele
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tomado todas as precauções para que não ocorresse o acidente. (...) O agir descrito na
Denúncia gerou dano intolerável a um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, que, no caso
em concreto, apresenta-se como ultima ratio para a resolução do conflito. (...) Recurso
desprovido. Decisão unânime. (APELAÇÃO nº 7000342-98.2020.7.00.0000. Relatora:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
17/09/2020, Data de Publicação: 01/10/2020.)
Cabe destacar que as circunstâncias de cansaço físico, desgaste ou desconforto
ambiental alegadas pela Defesa não têm o condão de afastar a culpabilidade. Ao revés, tais
condições reforçam a necessidade maior de observância rigorosa dos protocolos de
segurança, sobretudo quando se trata do manejo de armamento letal e pelo que restou
demonstrando dos autos os referidos protocolos não foram seguidos pelo Acusado.
Nesse linde, não há como relacionar o cansaço físico à inimputabilidade penal,
posto que a inimputabilidade, ainda que temporária, exige demonstração objetiva de
comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação, o que demanda
prova técnica idônea, de modo que, no caso, inexiste qualquer laudo pericial ou elemento
concreto que indique alteração psíquica do Acusado.
Ademais, é cediço que a atividade militar, por sua própria natureza, submete
seus integrantes a situações adversas, exigindo preparo técnico, disciplina e autocontrole.
Destarte, não se admite que fatores inerentes à rotina castrense sirvam de justificativa para o
relaxamento de cuidados elementares.
Também não merece prosperar a alegação de inexigibilidade de conduta diversa
alegada pela Defesa. Consta dos autos que o Acusado era militar experiente, habilitado para o
porte de arma de fogo e ciente dos riscos envolvidos no seu manuseio. Inexiste nos autos
qualquer indicação de que o ex-Sgt Ex FILIPE PERES FERREIRA estivesse impossibilitado
de compreender a situação ou de adotar as cautelas necessárias no dia do fato narrado na
Exordial. Ao contrário, constata-se que se tratava de conduta evitável, posto que bastaria
observar as normas de segurança reiteradamente ensinadas no âmbito militar e amplamente
divulgadas na reserva de armamento.
Igualmente, não merece acolhimento a tese defensiva de que a ausência de
briefing e debriefing por parte de superiores hierárquicos afastaria a responsabilidade penal
do Acusado. Ainda que se admitisse eventual falha administrativa, tal circunstância não
elimina o dever jurídico individual de agir com prudência no manuseio de arma de fogo.
Cumpre registrar que a responsabilidade penal é pessoal e decorre da conduta
do agente, não sendo possível transferi-la a terceiros sob o argumento de hipotética
deficiência organizacional. Além disso, a Defesa não juntou aos autos qualquer elemento
probatório capaz de corroborar a tese sustentada. Ao contrário do que alega, extrai-se do
depoimento do 1º Tenente Arthur Aied Polatschek Valadão que os militares recebem instrução
regular quanto ao tiro, bem como acerca dos procedimentos de desarmamento, desmontagem
e manutenção do armamento.
Dessa forma, as alegações defensivas permanecem no campo da conjectura, não
sendo suficientes para afastar a imputabilidade do agente.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também impugna a incidência da causa de aumento prevista no §1º do
art. 210 do CPM, sob o argumento de inexistência de regra técnica violada ou de ausência de
treinamento específico com a pistola utilizada. Entretanto, ao revés do que entende a Defesa,
a causa de aumento incide quando a lesão decorre da inobservância de regra técnica de
profissão, não se exigindo, para tanto, a violação de norma escrita específica ou a
comprovação de treinamento especializado.
Ou seja, para a incidência do referido quantum basta que se trate de regra de
segurança inerente à atividade exercida, de conhecimento obrigatório do militar, como ocorre
com os procedimentos básicos de desmuniciamento e manuseio de arma de fogo. Reitera-se
que a experiência funcional do Acusado e sua habilitação para o porte de armamento afastam
a tese de desconhecimento técnico, razão pela qual a conduta adotada revelou violação a
dever profissional elementar, justificando a aplicação do aumento legal.
Veja-se que a Sentença proferida pelo Conselho permanente para o Exército da
1ª Auditoria da 2ª CJM fundamentou o porquê do aumento da pena:
Na terceira fase, há que incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 210 do
CPM, elevando-se o quantum até então fixado em 1/3. E isso porque o acusado, como militar
experiente e apto para o serviço que tirava, não observou as regras de segurança para o
correto manuseio do armamento, conforme demonstrado no conteúdo probatório já apontado
acima. Assim, com isso, a pena até então fixada, de 02 (dois) meses de detenção, aumentada
em 1/3 (vinte dias), torna-se definitiva em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 206 DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. REFORMA
DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ELEVADO GRAU DE
CULPABILIDADE DO AGENTE. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 70, INCISO “II”, ALÍNEA “L”, DO CPM. TERCEIRA FASE.
DESCUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 206
DO CPM. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...) correta a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 206 do CPM
(inobservância de regra técnica), já que o agente, descumprindo normas técnicas de
manuseio de armamento, ocasionou a morte da vítima, razão pela qual se aumentou a pena
na fração de 1/3, conforme dispõe o art. 73 do CPM. Sentença a quo mantida. Não
provimento do recurso. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000589-45.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 18/08/2022, Data de Publicação: 29/09/2022) (Grifo nosso.)
Quanto à dosimetria, verifica-se que a reprimenda foi fixada de forma
proporcional. A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em razão da primariedade do
Acusado e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistindo agravantes ou
atenuantes, manteve-se o quantum na segunda fase. Na terceira fase, como já mencionado,
aplicou-se corretamente o aumento de 1/3 (um terço) previsto no §1º do art. 210 do CPM,
alcançando-se a pena definitiva de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Não se
constata, portanto, qualquer excesso ou descompasso entre a sanção aplicada e a gravidade da
conduta.
Restam superadas as pretensões relativas à concessão da suspensão condicional
da pena e à fixação do regime inicial aberto, uma vez que tais benefícios já foram deferidos
pelo Juízo de origem em condições que não irão prejudicar o trabalho e a família do
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante.
Por fim, transcrevo trechos do Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, que também adoto como razões para decidir:
Igual sorte não socorre o apelante em seu pedido subsidiário de nova dosimetria da pena
aplicada, mormente porque a conduta delitiva encontra perfeita subsunção ao previsto no § 1º
do art. 210 do CPM, razão pela qual deve permanecer inalterada a incidência da causa de
aumento, no quantum de 1/3, tendo em vista que apelante não observou as regras de
segurança para o correto manuseio do armamento, conforme previsto nas normas de regência.
Outrossim, a pena aplicada restou fixada em patamar próximo ao mínimo legal, portanto,
adequada, proporcional e equânime ao fato delituoso cometido.
Antes de encerrar, encontram-se prejudicados os pedidos de concessão do sursis e de fixação
do regime inicial aberto em caso de cumprimento da pena, tendo em vista que o Juízo de
origem já os concedeu em favor do apenado, conforme itens 42 e 46 da sentença recorrida.
Dessa forma, comprovadas autoria e materialidade, bem como o nexo de
causalidade entre a conduta praticada e o resultado danoso, e inexistindo qualquer excludente
de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação operada no Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
para manter íntegra a Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383376v2 e do código CRC eb12e95d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 04/05/2026, às 15:23:37
1. Lesão culposaArt. 210. Se a lesão é culposa:Pena - detenção, de dois meses a um ano§ 1º A pena é aumentada de 1/3
(um terço) se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante.
2. Art. 33. Diz-se o crime:(...)II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou,
prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001383376 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000013-50.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: FILIPE PERES FERREIRA
ADVOGADO(A): CLAUDETE PERES DE ARAUJO (OAB SP088977)
ADVOGADO(A): AIRTO PERES (OAB SP070372)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: DANIEL DE MORAIS FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): VIVIANE ALVES DE MORAIS
ADVOGADO(A): ISABELLA ALEXANDRA MIKITA PAWLAK
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso defensivo, a fim de manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos
do voto proferido pelo Relator, Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
1. Objeto do recurso
A defesa constituída do ex-Terceiro-Sargento do Exército Filipe Peres
Ferreira interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à
pena de 2 meses e 20 dias de detenção, como incurso no art. 210, § 1º (lesão corporal
culposa), do Código Penal Militar (CPM), em regime prisional inicialmente aberto, o direito
de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Requer a absolvição do apelante, sustentando a tese da excludente de
culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, que se configurou pelo cansaço extremo
causado pelo fato de estar de serviço desde o período da madrugada, somado à falha do
superior em realizar o briefing e o debriefing de segurança.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela exclusão do aumento
previsto no § 1º do art. 210 do CPM, sob o argumento de que não houve infração aos
requisitos previstos.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 7/9/2024, no 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado,
após o retorno das festividades comemorativas à Independência do Brasil, o acusado efetuou
um disparo acidental com a pistola de serviço que portava ao tentar retirá-la de seu colete
tático. O incidente ocorreu por ter o acusado pressionado a arma com força, provocando o
carregamento e o disparo, atingindo a mão do Soldado Daniel de Morais Figueiredo,
causando-lhe fratura exposta e afastamento por 90 dias de suas atividades habituais.
A materialidade da lesão corporal está comprovada pelos documentos
constantes do auto de prisão em flagrante delito, quais sejam - sumário de alta, atestado
médico e exame de corpo delito (processo 7000237-22.2024.7.02.0002/SP, evento 28,
ANEXO2 e ANEXO3, evento 1, APREENSAO5, fls. 1/5).
7000013-50.2025.7.02.0002
40001382820 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria é incontroversa, tendo sido admitida pelo próprio acusado.
O ofendido, Soldado Daniel de Morais Figueiredo, relatou que quando
retornaram ao quartel das festividades alusivas ao dia 7 de setembro, os militares foram
entregar o armamento na reserva. Informou que adotou o procedimento de dar o golpe de
segurança na caixa de areia e foi para a mesa do armeiro, quando foi atingido. Acrescentou
que acredita realmente que o disparo decorreu de um lamentável acidente, mas que poderia
ter sido evitado.
Disse que foi submetido a cirurgia e permaneceu afastado por 90 dias e que na
data da oitiva ainda realizava fisioterapia. Destacou que o acusado se colocou à sua
disposição para ajudar no que fosse necessário.
A redação do Código Penal Militar, ao dispor sobre a lesão corporal culposa
majorada pelo § 1º, prevê a seguinte conduta ilícita:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime resulta da inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em
flagrante. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).
Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão)
e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente.
Portanto, o cerne da discussão travada nestes autos é se a ação se deu por
negligência e imperícia e se era previsível o evento danoso.
Nesse sentido, o art. 33, inciso II, do CPM, define o crime culposo da seguinte
maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo. (...)
A doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes elementos,
em se tratando de delito na modalidade culposa: conduta humana voluntária; violação de um
dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, seja pela negligência ou, ainda, pela
imperícia; resultado naturalístico, ou seja, necessidade de ocorrer resultado lesivo a um bem
jurídico tutelado; nexo causal; previsibilidade, que é o efetivo conhecimento do perigo; e
tipicidade.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001382820 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado alega que se tornou costume no Batalhão a mitigação dos
procedimentos de segurança necessários ao desarmamento das equipes de serviço. Segundo
ele, os militares passaram a deixar de proceder ao golpe de segurança (tiro em seco),
utilizando-se da caixa de areia, seguindo diretamente para o desarmamento na mesa do
armeiro de dia.
Entretanto, informou que teve instruções e realizou treinamento de tiro.
Ressaltou que conhecia o procedimento padrão (retirar o carregador, dar dois golpes de
segurança, abrir, inspecionar, destravar e entregar a arma e a munição). Asseverou que a
conduta decorreu do cansaço, já que estava de prontidão desde a madrugada.
Ora, como é de conhecimento amplo dos integrantes das Forças Armadas, os
procedimentos para armar e desarmar uma equipe de serviço militar se baseiam em rígidas
normas de segurança e são executados em locais específicos, como o arsenal ou a guarda do
quartel, sob a supervisão do armeiro de dia ou do oficial de dia.
Embora os procedimentos exatos possam variar ligeiramente entre Exército,
Marinha, Aeronáutica, os princípios fundamentais de segurança são universais.
O processo de armamento é realizado antes do início do serviço e, em regra,
segue os seguintes passos:
1. Formação e revista: A equipe de serviço se apresenta em forma e o
comandante da guarda ou responsável realiza uma revista para garantir que nenhum militar
esteja portando arma ou munição indevidamente antes de receber o equipamento de serviço;
2. Entrega controlada: As armas e munições são entregues individualmente pelo
armeiro ou responsável, mediante registro em livro próprio ou sistema de controle,
verificando-se a identidade do militar;
3. Inspeção de segurança inicial: Ao receber a arma, o militar realiza uma
inspeção visual e tátil básica para confirmar se a arma realmente está descarregada, sempre
apontando para uma direção segura (normalmente, o chão ou um alvo inofensivo, como a
caixa de areia);
4. Carregamento (se aplicável): O carregamento da arma com munição
(inserção do carregador, sem alimentar a câmara, a menos que a ordem assim o determine) só
é feito em um local seguro e designado (como a "área de carregamento e descarregamento"
ou similar), sob a supervisão direta do responsável e mediante comando específico;
5. Prontidão para o serviço: Somente após a conclusão segura desses passos a
equipe é considerada "armada" e está pronta para assumir seus postos.
O procedimento para desarmar, ou seja, recolher a arma, também é minucioso:
1. Retorno e área designada: A equipe de serviço retorna e se dirige à área
designada para o desarmamento, geralmente a mesma área segura onde o carregamento foi
feito;
7000013-50.2025.7.02.0002
40001382820 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Descarregamento e inspeção: Sob a supervisão do comandante da guarda,
armeiro de dia ou outro militar responsável, cada militar executa o procedimento de
descarregamento (retirada do carregador, extração da munição da câmara, inspeção visual e
tátil da câmara e do carregador). A arma deve ser mantida apontada para uma direção segura
durante todo o processo, como a caixa de areia;
3. Entrega e conferência: As armas e munições são devolvidas ao armeiro de
dia, que confere o armamento e a quantidade de munição, registrando o recolhimento no
sistema de controle;
4. Inspeção Final: O responsável pela guarda realiza uma inspeção final na
equipe para garantir que ninguém retenha acidentalmente munição ou partes da arma.
Destaco que uma arma carregada e municiada é aquela que tem munição na
câmara e está com o ferrolho ou culatra fechados, estando pronta para disparar. Contudo, o
disparo só ocorre se a arma, estando destravada, tem o gatilho acionado.
Ao contrário do alegado pelo acusado de que o procedimento de segurança para
o desarmamento da equipe de serviço não era observado naquele aquartelamento, os
testemunhos dos militares da mesma organização militar apontam exatamente o contrário.
A testemunha Primeiro-Tenente Arthur Aied Polatschek Valadão relatou
que escutou o disparo e perguntou quem tinha disparado. Apontou que o Terceiro-Sargento
Filipe Peres Ferreira prontamente se acusou. Pontuou que a instrução aos militares é no
sentido de que o armamento não seja carregado. Destacou que o procedimento padrão para o
desarmamento é retirar o carregador, dar dois golpes de segurança, inspecionar a câmara tátil
visualmente apontando para o caixão de areia e desengatilhar, deixando a arma aberta.
Pontuou que tal instrução é dada a todos os militares da unidade.
O Soldado Andrey Vieira Martins relatou que os militares estavam restituindo
os armamentos. Apontou que o acusado estava do outro lado da mesa, manuseando a pistola,
quando houve o disparo. Afirmou ter visto que o acusado estava manuseando a pistola na
região do tórax. Acrescentou que os militares são instruídos a não apontarem a arma para
qualquer pessoa durante os procedimentos de armar e desarmar, devendo ser usado a caixa de
areia. Destacou ser necessário ao militar adotar os procedimentos de segurança.
O Segundo-Tenente Pedro da Cruz Rafaele, responsável pela perícia do
armamento, atestou que a pistola estava em boas condições. Elucidou que para ocorrer o
disparo, a arma deve estar alimentada, carregada e destravada. Apontou que a ordem no
Exército é no sentido de que as equipes de serviço mantenham seus armamentos
descarregados, salvo na hora do pronto emprego. Acrescentou que se o armamento disparou,
foi porque realmente houve o carregamento. Pontuou que os procedimentos de segurança são
obrigatórios para o armamento e para o desarmamento da equipe de serviço.
Portanto, verifica-se que somente o acusado é que deixou de observar o seu
dever de adotar as medidas de segurança necessárias durante o manuseio da arma de serviço,
tendo, por imprudência e negligência, dado causa ao disparo que atingiu a vítima, causando-
lhe lesões.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001382820 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que toca à alegação de que as normas a serem observadas para o armamento
e para o desarmamento não foram repassadas à equipe de serviço durante o briefing e o
debriefing, esta não se presta a eximir o acusado de sua responsabilidade, pois se trata de um
Sargento que recebeu treinamento para o manuseio seguro de armas de fogo.
O cumprimento dessas normas é um dever militar e um preceito da ética,
garantindo a segurança de todos na unidade e a integridade do material bélico. O cansaço não
é motivo à mitigação de tais procedimentos de segurança. Ademais, para o militar, o fato de
estar a postos desde a madrugada é uma rotina, que não pode ser alegada como justificativa
para a falta de cuidado, para a negligência e para a imprudência.
Em casos de imprudência, o entendimento desta Corte tem sido pacífico quanto
ao caráter delituoso da ação, conforme demonstra o seguinte julgado, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TESES DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO E DE PREVISIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO DELITO. CONDUTA CULPOSA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE.
RESULTADO PREVISÍVEL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos. 2. A
atuação imprudente e previsível do agente operou-se em várias frentes distintas: uso de
arma de paintball sabidamente defeituosa; utilização em brincadeira; disparo em local
inapropriado e onde ainda havia militares transitando, ocasionando lesões corporais em um
deles. 2. Além de o ofendido não ter agido com culpa, sabe-se que, no Direito Penal, a culpa
do sujeito ativo não é capaz de ser anulada pela do sujeito passivo, dado o caráter público da
sanção penal, sendo inadmissível a compensação de culpas. 3. A prova oral assegura a
presença dos requisitos do crime culposo (conduta voluntária; violação de dever objetivo de
cuidado; resultado naturalístico involuntário; nexo causal; tipicidade; previsibilidade
objetiva e ausência de previsão), especialmente no tocante à previsibilidade objetiva. 4.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000823-27.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação: 24/3/2022) (Grifos
nossos.)
O crime culposo somente ocorreu porque o agente não empregou a atenção
necessária para a situação apresentada, violou o dever de cuidado e ocasionou um evento
ilícito não desejado ou aceito.
Nesse ponto, cumpre salientar que a negligência se caracterizada por um
descuido ou desatenção, quando o dever de cuidado objetivo determina o contrário. Ou seja, é
a falta de diligência, omissão ou desleixo.
Por sua vez, a imperícia se traduz na falta de aptidão, conhecimento técnico ou
prático necessário para o desempenho de determinada atividade.
A previsibilidade no direito penal militar abrange tanto a previsibilidade
objetiva, que é a possibilidade de o resultado ser antevisto por uma pessoa de discernimento e
prudência nas mesmas circunstâncias, quanto à previsibilidade subjetiva, que é a capacidade
individual do agente de prever o resultado, considerando suas aptidões e conhecimento.
Como visto, o acusado detinha todas as condições de prever que um resultado
danoso poderia advir de sua conduta negligente e imprudente, pois, por sua própria escolha,
deixou de seguir as regras universalmente conhecidas para o manejo de armamento.
7000013-50.2025.7.02.0002
40001382820 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, em relação à previsibilidade exigida pelo art. 33, II, do CPM,
conclui-se que o resultado danoso era objetivamente previsível para o acusado, não sendo
acolhida a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, o que excluiria a
culpabilidade.
Da mesma forma, o pedido por uma nova avaliação da pena também não deve
prosperar, especialmente porque a conduta está claramente enquadrada no § 1º do art. 210 do
CPM, pois o correto manuseio de arma de fogo é regra técnica inerente à profissão do militar.
Por isso, a incidência do aumento de pena de 1/3 deve permanecer, já que ele não seguiu as
normas de segurança ao manusear a arma, conforme previsto na legislação. Além disso, a
pena aplicada ficou próxima ao mínimo legal, sendo adequada, proporcional e justa diante do
crime cometido.
Dessa forma, estando cristalinas a autoria e a materialidade delitivas, nítido que
o comportamento imprudente do apelante deu ensejo direto ao ato lesivo, sendo a conduta,
portanto, típica e antijurídica. Assim, não merece reparo a sentença condenatória.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa e de negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o ex-
Terceiro-Sargento do Exército Filipe Peres Ferreira à pena de 2 meses e 20 dias de detenção,
como incurso no art. 210, § 1º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382820v3 e do código CRC 0b7fea43.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/04/2026, às 17:48:32
7000013-50.2025.7.02.0002
40001382820 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR